Tribunal: TJBA
Processo: 8045508-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045508-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCIARA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TEMAS NÃO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045508-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante JUCIARA SANTOS SOUZA e como embargado BANCO SAFRA S A.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
JUCIARA SANTOS SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto